Tribunal: TJMT
Processo: 1034018-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034018-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Defeito, nulidade ou anulação, Alienação Judicial, Indenização por Dano Material, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), NATHAN LIMA MOREIRA - CPF: 040.739.702-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Propriedade de veículo. Transferência irregular. Suspensão do registro. Exibição de documentos. Parcial provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais, deferiu parcialmente tutela de urgência para apenas determinar a anotação de restrição de transferência sobre veículo
VW/POLO TRACK MA, ano/modelo 2023/2024, cor branca, placa EBK8D22, cuja titularidade fora transferida, sem anuência da empresa locadora, a terceiro. A agravante requeria o cancelamento do registro e a exibição dos documentos que ensejaram a transferência, alegando fraude no procedimento.

II.

Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão do registro de propriedade de veículo transferido de forma alegadamente fraudulenta; (
ii
) definir se é cabível, em sede liminar, a determinação de exibição dos documentos administrativos que embasaram a transferência.

III.
R
azões de decidir

3.
A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.
A documentação apresentada (boletim de ocorrência, cópia do CRLV anterior, consulta ao DETRAN) evidencia indícios de fraude na transferência do veículo, corroborando a narrativa da agravante quanto à ilegitimidade da transferência de titularidade.

5.
O perigo de dano é concreto, pois a manutenção do veículo em nome de terceiro pode acarretar novos
prejuízos à empresa locadora, como alienação a terceiros de boa-fé ou responsabilização indevida.

6.
A suspensão do registro atual em nome do agravado, com restabelecimento provisório da titularidade à agravante, constitui medida acautelatória reversível, adequada à preservação do direito de propriedade.

7.
A determinação de exibição, pelo DETRAN/MT, dos documentos e processos administrativos referentes à transferência é compatível com a fase processual e visa instruir adequadamente a controvérsia.

8.
O pedido de cancelamento definitivo do registro não pode ser acolhido em sede liminar, por implicar esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão provisória do registro de propriedade de veículo transferido por meio de suposta fraude é medida cautelar admissível quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.
2.
A exibição dos documentos administrativos que embasaram a transferência registral pode ser determinada em sede liminar para assegurar a instrução da ação principal.
3.
O cancelamento definitivo do registro de propriedade em sede de tutela de urgência configura indevido esgotamento do mérito, vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC, art. 300; Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag.
Instr
. no 1002940-35.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13/06/2023; TJMT, Ag.
Instr
. no 1007289-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais n. 1035088-39.2024.8.11.0041.

A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando exclusivamente a anotação de restrição de transferência no registro do veículo VW/POLO TRACK MA, ano/modelo 2023/2024, placa EBK8D22.

Sustenta que a medida deferida é insuficiente para resguardar seus direitos, especialmente diante do risco de dissipação do bem locado, que atualmente encontra-se em posse do agravado Nathan Lima Moreira. Pleiteia, portanto, a concessão de tutela recursal para ampliação da medida, com determinação de apreensão do veículo.

Em contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão, argumentando que não estão presentes os requisitos para a apreensão do bem, além de sustentar a inexistência de ilegalidade no contrato celebrado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, opinou pelo desprovimento do agravo, sob o fundamento de que a agravante não demonstrou, de forma suficiente, o perigo de dano irreparável, tampouco a verossimilhança das alegações que justificassem medida tão gravosa quanto a apreensão liminar do veículo.

Houve acolhimento parcial do
pedido de tutela de urgência
formulado no recurso
, determinando ao DETRAN/MT: (i) a suspensão do registro de propriedade em nome do agravado Nathan Lima Moreira, com restabelecimento do registro em nome da agravante, até ulterior deliberação, e (
ii
) a apresentação, no prazo de 5 dias, de todos os documentos e processos administrativos relacionados à mencionada transferência.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025